Tribunal: CARF
Processo: 13893.720011/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13893.720011/2011-13
RESOLUÇÃO
2002-000.303 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZIVA MARIA DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Avila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se Notificação de Lançamento de IRPF, que se originou de revisão da
Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-calendário 2008, da contribuinte acima identificada.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.303 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13893.720011/2011-13
2
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização que houve
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício da fonte
pagadora Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (CNPJ: 61.699.567/0008-69)
no valor de R$ 33.911,77.
Em sede de impugnação sustenta a contribuinte que:
a) Não concorda com o lançamento relativo à omissão de rendimentos
recebidos da fonte pagadora SPDM – Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina, CNPJ 61.699.567/0008-69, equivalente a R$
58.454,52, tendo em vista que o valor constante no Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, ano-
calendário 2008, que a empresa lhe enviou foi o valor que declarou à Receita
Federal como tributável, ou seja, R$ 24.542,75, com o Imposto de Renda
Retido na Fonte de R$ 1.006,45;
b) Acredita que a fonte pagadora errou o valor enviado à Receita, pois seu
salário de janeiro/2008 era de R$ 1.916,41 e o de dezembro/2008 de R$
2.101,43;
Com intuito de provar suas alegações, junta a documentação de fls. 4 a 21.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, assim se manifestou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Restando comprovado, por meio das consultas aos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, que a contribuinte auferiu rendimentos da fonte
pagadora em questão, no ano-calendário fiscalizado, em valor superior ao
informado na Declaração de Ajuste Anual, fica caracterizada a omissão de
rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato - inexistência de omissão;
b) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos; e
c) que fez contato com o setor de administração de pessoal da fonte pagadora, que
teria sido constatado o erro na DIRF apresentada e que tal erro teria sido prontamente corrigido.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.303 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13893.720011/2011-13
3
Quanto à última alegação, informa que a correção do erro pode ser comprovada
nos sistemas de consulta da Receita Federal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Confrontando o que fora trazido aos autos pela recorrente quando da impugnação
e as razões de decidir da DRJ, inegável que a dúvida restou estabelecida, o que, ao meu sentir,
impede o julgado de tomar sua decisão com segurança.
Veja que a recorrente, em sede de impugnação, apresenta todos os contracheques
daquela fonte pagadora, bem como o informe de rendimentos que lhe foi entregue. Só verificando
tais documentos, diria que assiste razão à recorrente, pois os valores estão em perfeita
consonância.
Já a DRJ informa que o Portal IRPF apresenta 3 DIRFs relacionadas ao contribuinte
para o DIRPF/2009, para o deslinde da controvérsia, sendo um deles sendo no valor exato que fora
comprovado pela recorrente com os documentos colacionados aos autos com a impugnação e
outro exatamente no valor apurado como omitido.
Na forma como exposto, inclusive com as informações trazidas no recurso
voluntário, entendo que a dúvida restou estabelecida.
Assim, imprescindível se apresenta a necessidade de diligência para que a
autoridade preparadora consulte o Portal IRPF novamente para verificar se o erro alegado pela
fonte pagadora foi corrigido e, caso não haja alteração, consulte formalmente a fonte pagadora
sobre a veracidade da DIRF de origem 0588, com rendimentos no valor de R$ 33.911,77.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, nos termos do voto.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.303 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13893.720011/2011-13
4

Fl. 66
DF CARF MF
Original